Tribunal: TJSP
Processo: 2086358-94.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - Crime de tráfico de drogas - Apelo em liberdade - Impossibilidade - Presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar diante do fato de que o paciente condenado ao regime fechado teve sua prisão mantida na prolação da sentença - Ordem denegada.